Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação, em caráter de urgência, da criança autora.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 preceitua que é obrigatório o custeio do atendimento nos casos de emergência, definidos como os que ocasionarem risco imediato de morte ou de danos irreparáveis à saúde do paciente, nos termos da respectiva indicação do médico que atende o paciente. 2.1. É igualmente obrigatório o custeio nos casos de urgência.
3. No caso em deslinde o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio da internação da criança, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de “internação de urgência”, com a administração de “antibiótico venoso” para tratamento de “otalgia intensa”, sobretudo diante da ausência de melhora no quadro clínico do paciente com a medicação oral. 3.1. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam atendimento médico imediato.
4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.